Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015946-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 060.195.361-49 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO EUGENIO GIOTO - CPF: 833.742.308-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVANTE), MICHAEL GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 391.142.478-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. POSSE ADVIND
A
DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO
REGISTRADO
.

ANTERIORIDADE DA AQUISIÇÃO
.
MÁ-FÉ
NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
i
nstrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro para suspender medida constritiva sobre imóveis, cuja propriedade é disputada entre o embargante, que alega aquisição anterior, e o executado na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da manutenção da medida constritiva sobre imóveis que, embora formalmente registrados em nome do executado, são objeto de alegada aquisição anterior pelo embargante, ainda que sem o devido registro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro da transferência imobiliária, por si só, não autoriza a manutenção da constrição judicial quando existem elementos que indicam a boa-fé do terceiro embargante.

4. A mera proximidade temporal entre a escrituração e a constrição judicial não é suficiente para caracterizar má-fé ou tentativa de blindagem patrimonial, sendo necessária prova robusta do conhecimento da demanda pelo terceiro.

5. Os princípios da efetividade da execução devem ser ponderados com a proteção possessória, a função social do
processo e a boa-fé objetiva, privilegiando-se solução que preserve direitos de terceiros presumidamente de boa-fé.

6.
A decisão agravada adotou medidas cautelares adequadas, determinando a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, resguardando interesses de terceiros e do credor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A proteção possessória conferida pelos embargos de terceiro admite-se mesmo sem o registro formal do negócio jurídico, desde que haja elementos mínimos de demonstração da posse ou de negócio anterior à constrição
, especialmente quando a alegada aquisição é anterior ao ajuizamento da execução.

2
. A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel desloca para o exequente o ônus da prova da má-fé do adquirente, não sendo suficiente, para este fim, a mera proximidade temporal entre a formalização do título e a constrição judicial.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 674 e 678;
CC,
arts
. 1.245 e 1.227.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 84 e n. 375
,
Tema Repetitivo n. 243 (
REsp
n. 956.943/PR)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
recurso de

agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
PEDRO PEREIRA ADVOGADO & ASSOCIADOS
contra decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, em substituição legal na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro n.
1002976-80.2025.8.11.0041
, opostos por
MICHAEL GUSTAVO DE SOUZA
,
deferiu a tutela de urgência para d
etermina
r
a suspensão da medida constritiva
incidente
sobre
o
s imóveis
objeto
da
lide (id.
287259882
).

Em suas razões, o agravante argumenta que a constrição recaiu sobre bens formalmente registrados em nome do devedor no momento da averbação da indisponibilidade nos autos da execuçã
o n. 0001857-49.1998.8.11.0041,
conforme demonstram as respectivas matrículas imobiliárias.

Pontua que, embora o agravado alegue aquisição anterior, não houve o efetivo registro da transferência, permanecendo os imóveis, no plano formal, integrando o patrimônio do devedor, de modo que legítima a constrição judicial dos bens, acrescentando que a posse sobre
tais propriedades
tampouco foi demonstrada pelo recorrido.

Menciona que a
transferência da propriedade imóvel
apenas
se opera com o registro da escritura

no cartório
competente, e que a
alegação de posse de longa data ou de negócio

informal de dação em pagamento, sem a devida formalização registral, não

tem o condão de oponibilidade perante terceiros
.

Aduz que a escritura pública de compra e venda apresentada pelo agravado como prova da propriedade foi lavrada apenas em 2022,
muitos
anos após o ajuizamento da execução (1998), em circunstâncias que
considera
suspeitas,
ante
a proximidade temporal entre
sua formalização
e a
determinação judicial de indisponibili
dade, o que sugeriria tentativa de blindagem patrimonial
e
legitima
ria
ainda mais a medida constritiva
.

Defende que

a
suspensão da indisponibilidade recai sobre imóveis cuja

propriedade o
recorrido
tenta atribuir a si, que remonta a suposta dação em
pagamento

realizada em 1997, sem respaldo documental registral contemporâneo
.

Assevera que a manutenção da decisão agravada compromete a segurança do processo executivo, podendo ocasionar
-lhe
danos irreversíveis, colocando em risco o próprio resultado útil do feito, em afronta ao princípio da máxima utilidade da execução e da boa-fé objetiva.

Destaca que a indisponibilidade determinada não constitui penalidade, mas instrumento cautelar necessário à efetividade da execução, com fundamento legal expresso no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, visando justamente evitar simulações de transferência, ocultações patrimoniais e fraudes contra credores.

Aponta que não há qualquer irregularidade na constrição judicial, por haver uma série de evidências de que os embargos de terceiro têm somente o objetivo de frustrar seus direitos
,
não
constituindo
prova suficiente da aquisição da propriedade dos imóveis
, na medida em que
o agravado, para comprovar sua
titularidade
, apresentou apenas dois documentos: uma
suposta
procuração lavrada em 1997, sem autenticação, e uma escritura
de compra e venda
tardiamente
formalizada em 2022, já na fase de cumprimento de sentença do processo executivo em curso há mais de duas décadas.

Sustenta que o registro imobiliário não é apenas formalidade ou meio de publicidade, mas a forma solene da tradição, que efetivamente gera direito real para o adquirente, transferindo-lhe o domínio.

Enfatiza que o agravado é advogado, profissional detentor de amplo conhecimento jurídico, que tinha plena ciência da necessidade de registro para constituição do direito real e eficácia perante terceiros, especialmente contra atos de constrição em processo executivo, sendo que sua inércia ao longo de mais de duas décadas revelaria negligência grave e retiraria qualquer aparência de boa-fé.

Indica estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo
, dado que
a probabilidade do direito
se revela

na
legitimidade da medida constritiva sobre bens formalmente
pertencentes ao executado
,
e
que
o perigo
de dano se
caracteriza pela possibilidade de livre disposição dos imóveis
, além da inexistência de outros bens para garantir a execução
, o que comprometeria a satisfação d
o crédito aguardado desde 1998,
prejudica
ria
a proteção do credor
e
viola
ria
os princípios da efetividade, da boa-fé e da publicidade registral
.

Suscita
a existência de
periculum in mora
inverso,
expondo
que o direito está em
seu
favor, titular de título executivo desde 1998,
e
que, se houvesse outros bens, não estaria
há
tantos anos tentando localizar patrimônio do executado para satisfazer o débito.

Assinala
que o feito executivo tramita
desde 1998
sem
êxito na
localização de
bens
, sendo os terrenos urbanos objeto da lide possivelmente o único patrimônio do executado capaz de garantir parcialmente o crédito, havendo também potencial prejuízo a eventuais terceiros adquirentes, que poderão sofrer ação
anulatória por fraude contra credor.

Afirma não ser possível aceitar a existência de garantia à execução ou de
seu
excesso, pois não
foram encontrados outros
bens
passíveis de constrição
.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo, para manter a indisponibilidade sobre os imóveis atingidos,
quais
sejam,
os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da quadra 143 do loteamento denominado Bairro Nova Aquidauana,
localizado em
Aquidauana/MS,
objeto das matrículas 3.310, 3.311, 3.312, 3.313 e 3.314 do CRI d
aquela localidade
.
No mérito, postula a revogação da decisão agravada,
com
restabelecimento

d
o
status

quo ante
,
mediante a imediata recomposição d
a medida
constritiva

incidente
sobre os imóveis
em questão
, a fim de
preservar a

efetividade da execução.

O
requerimento
de
concessão
de efeito suspensivo foi indeferido
(id.
287626368
).

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
292432895
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MICHAEL GUSTAVO DE SOUZA
ajuizou
Ação Anulatória de Indisponibilidade de Bens
em face de
PEDRO PEREIRA ADVOGADO & ASSOCIADOS
,
objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da indisponibilidade incidente sobre os
lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da quadra 143 do loteamento denominado Bairro Nova Aquidauana,
situado em
Aquidauana/MS
, decretada nos autos da
ação de execução n
.
0001857
-49.1998.8.11.0041
(id.
181667542
, na origem).

A Magistrada oficiante,
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro
, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial (id.
185659620
, na origem), tendo o requerente postulado a conversão da demanda em embargos de terceiro (id.
188438321
, na origem).

A emenda foi recebida,
sendo ainda determinada a intimação do requerente para apresentação das matrículas atualizadas dos
imóveis objeto
da lide (
id.
188601583, na origem), providência que foi regularmente atendida (
id.
189141748, na origem).

Na sequência, o Juízo
a quo
deferiu
a
tutela de urgência
almejada
, nos seguintes termos:

“(...) O embargante afirma ser possuidor do imóvel que foi objeto de constrição realizada nos autos da execução n.o 0001857-49.1998.8.11.0041.
Destaca-se que os embargos de terceiro é, conforme o art. 674 do CPC, uma ação destinada a quem não é parte no processo, para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor, incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

Constata-se a possibilidade de acolhimento desses pedidos nesta fase de cognição sumária, pois o embargante apresentou documentos como a procuração outorgada pelo executado ao avô do embargante em 1997 (id. 188438328), a formalização de escritura pública de compra e venda em 04.10.2022 (id. 188438333), e a indisponibilidade averbada nas matrículas dos imóveis em 12.2022, muito após a alienação inicial, que indicam a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, foi comprovada a posse do imóvel, e é relevante destacar que, para a concessão de liminar em embargos de terceiro, o art. 677 do CPC exige apenas que o embargante comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, 677 e 678 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada,
recebo
os embargos para discussão, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o imóvel objeto desta ação.
Expeça-se o necessário.

Por cautela, determino ainda a averbação nas margens
da matrículas
n.o 3.310, 3.311, 3.312, 3.313, 3.314
do Serviço
Notarial e de Registro da Comarca de Aquidauana - MS, acerca da existência da presente ação.
Expeça-se o necessário com urgência
.

Proceda-se a secretaria pelos sistemas disponíveis o necessário para a averbação da existência da presente demanda, havendo custas com emolumentos deverão ser arcados pela parte embargante
. (
...)”
.
(id. 190596138, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a revogação da decisão objurgada, restabelecendo-se imediatamente a
indisponibilidade
d
os
lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da quadra 143 do loteamento denominado Bairro Nova Aquidauana,
localizado em
Aquidauana/MS,
objeto das matrículas 3.310, 3.311, 3.312, 3.313 e 3.314 do CRI d
aquela localidade
, de modo a
preservar a

efetividade da execução.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

De início, importa consignar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 674, confere legitimação ao terceiro para defesa de bens de sua posse ou propriedade desde que não seja parte no processo principal. Complementarmente, o artigo 678 do referido Códex estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas, configurando tutela provisória específica
dos embargos de terceiro
.

Ainda, vale
registrar
que, conquanto a transmissão da propriedade imobiliária se opere exclusivamente com o
registro
do título translativo no cartório competente, nos termos dos artigos 1.245 e 1.227 do Código Civil, não se pode perder de vista que, no âmbito dos embargos de terceiro, a proteção possessória assume relevo jurídico próprio
.

É nesse contexto que se insere a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no enunciado da Súmula
n.
84,
dispõe de forma categórica que “
é
admissível
a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação

de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que

desprovido do
registro
”.

Na hipótese, embora inexista formalmente um contrato de compromisso de compra e venda anterior, sendo o instrumento disponível uma procuração pública outorgada em 1997 (id. 188438328, na origem), verifica-se que tal documento traduz, materialmente, um negócio jurídico que, segundo alegado, teve por finalidade viabilizar a transmissão dos imóveis, seguida posteriormente da formalização de escritura pública em 2022 (id. 188438333, na origem).

De
fato
, é correto afirmar que a procuração, por si só, não transfere domínio nem posse, tratando-se de instrumento de representação. Contudo, é igualmente certo que os negócios jurídicos se interpretam não apenas pela literalidade dos instrumentos, mas à luz da intenção das partes, da boa-fé objetiva e das circunstâncias que envolvem sua celebração e execução.

Nesse cenário, a ausência de registro imobiliário, ainda que relevante, não constitui impedimento suficiente para afastar, de plano, a tutela possessória buscada, especialmente quando se constata que: (i) a alegada alienação remonta ao ano de 1997, anterior à propositura da execução (1998); (
ii
) existe, nos autos, a formalização posterior da transmissão, mediante escritura pública de compra e venda, ainda que lavrada apenas em 2022; (
iii
) a decisão agravada adotou providência de cautela relevante ao determinar a averbação da existência da presente demanda nas matrículas imobiliárias, o que protege, adequadamente, tanto os interesses do credor quanto de eventuais terceiros de boa-fé; e (
iv
) a análise do Juízo
a quo
considerou, em sede de cognição sumária, que havia elementos de verossimilhança no alegado exercício da posse, ainda que a prova material da posse efetiva não seja absolutamente robusta.

Quanto à questão possessória, importa considerar que a ausência de demonstração de atos materiais de senhoria deve ser ponderada à luz das especificidades do caso, uma vez que, cuidando-se de lotes urbanos não edificados, localizados em comarca diversa da residência do embargante, a falta de ocupação física não constitui,
necessariamente
,
óbice
ao reconhecimento da posse jurídica, a qual pode se manifestar por meio de diversos atos de gestão, administração ou disposição sobre os bens, compatíveis com sua natureza e destinação.

Para mais, merece destaque a circunstância de que a lavratura da escritura pública de compra e venda ocorreu em 04/10/2022, portanto, em momento anterior à efetivação da medida constritiva, que somente se concretizou em 12/12/2022
, elemento que, à luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assume relevância na análise da configuração de eventual fraude à execução.

Com efeito, a Súmula n. 375
da Corte Cidadã

prevê
que
“
o
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro
da penhora

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.
No caso concreto, inexiste
registro
de penhora incidente sobre os imóveis, circunstância que desloca para o
agravante o ônus de demonstrar a má-fé do embargante, o que, ao menos neste momento processual, não se mostra cabalmente satisfeito
.

Na mesma
linha de intelecção, o Tema Repetitivo n. 243 do Superior Tribunal de Justiça

(
REsp
n. 956.943/PR
)

firmou entendimento no sentido de que “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no
art
. 659, § 4o, do CPC
”
, reforçando a
necessidade de demonstração objetiva e concreta da ciência do terceiro sobre a existência da demanda executiva, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção baseada em circunstâncias indiretas.

Assim, em que pese o agravante sustentar que a proximidade temporal entre a escrituração e a constrição judicial constitui indício de tentativa de blindagem patrimonial, tal argumento, isoladamente considerado, não se revela suficiente para caracterizar a má-fé do embargante, sendo necessária a comprovação de que o terceiro tinha efetivo conhecimento da demanda e da situação patrimonial do devedor, circunstância que, no caso vertente, o agravante não logrou demonstrar.

Impende ressaltar que, não obstante a efetividade da execução constitua princípio basilar do sistema processual, sua
implementação
não pode comprometer indiscriminadamente direitos de terceiros de boa-fé, incumbindo ao exequente empreender as diligências necessárias à localização d
e
patrimônio do executado pelos meios legítimos disponíveis.

À vista disso, e sopesando, de um lado, os princípios da efetividade da execução, e de outro, os da proteção possessória, da função social do processo e da boa-fé objetiva, entendo que a decisão agravada se revela prudente e proporcional, especialmente porque não extingue o risco da execução, apenas o administra, transferindo-o para o juízo definitivo dos embargos de terceiro
.

Ademais, é necessário destacar que a tutela deferida na origem possui
caráter
eminentemente provisório e precário, podendo ser revista a qualquer
tempo, tanto nos embargos, na medida em que se desenvolva a instrução probatória, quanto por este Tribunal, caso surjam novos elementos que recomendem alteração do quadro processual
.

Logo, tem-se que a
questão controvertida será definitivamente dirimida na fase de cognição
exauriente
, oportunidade em que se procederá à análise aprofundada de todos os elementos probatórios
, sendo certo que, p
or ora, os elementos dos autos autorizam a manutenção da suspensão da medida constritiva.

Por essas razões, e com espeque nos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO
PEREIRA ADVOGADO & ASSOCIADOS
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025